Tribunal: TJDFT
Processo: 0006197-57.2018.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. NOVAS PROVAS. ART. 616 DO CPP. FACULDADE DO MAGISTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. INCABÍVEL. SÚMULA n. 22 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume grande destaque, ainda mais se aliada às demais provas colhidas, principalmente pela confissão judicial do acusado e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante.

3. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, se aliados às demais provas dos autos.

4. A regra insculpida no art. 616 do Código de Processo Penal traduz uma faculdade do órgão julgador de segunda instância, nos recursos de apelação, em determinar, com base no conjunto-fático probatório dos autos, a realização de novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências.

5. Havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se que uma seja usada para circunstanciar o delito e as outras sejam deslocadas para a primeira fase da dosimetria, a fim de serem utilizadas como circunstância judicial desfavorável, desde que não haja bis in idem.

6. É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios. Súmula n. 22 do TJDFT.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.